Tribunal: TJMT
Processo: 0000359-61.2019.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa.
A defesa alegou a incompetência da Justiça Estadual devido à suposta transnacionalidade do delito. E, no mérito, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a competência para julgar o caso é da Justiça Estadual ou Federal;
(ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Estadual foi mantida, pois a simples possibilidade de que a droga tenha origem internacional não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, na ausência de provas robustas de transnacionalidade.
O conjunto probatório revelou insuficiência de elementos que comprovem a mercancia, sendo identificada apenas uma pequena quantidade de droga (54,83 g de maconha), sem evidências de tráfico, tais como fracionamento, dinheiro ou apetrechos para comercialização.
A apelante admitiu ser usuária de drogas, e nenhuma prova independente corroborou os depoimentos dos policiais civis sobre a prática de tráfico. Diante disso, a sua conduta foi desclassificada para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06 e o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"A competência para processar e julgar crimes de tráfico de drogas é da Justiça Estadual, salvo comprovação robusta de transnacionalidade do delito."
"A ausência de provas suficientes de mercancia enseja a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio, com consequente extinção da punibilidade em caso de prescrição."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, V; CP, arts. 107, IV, e 110, § 1o; CPP, art. 61; e Lei n. 11.343/06, arts. 28, 30, 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 522; e STJ, AgRg no REsp n. 1.984.619/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000359-61.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDREA RODRIGUES - CPF: 967.928.091-87 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO
.
PUNIBILIDADE
EXTINTA
. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a
apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa.

A defesa alegou a incompetência da Justiça Estadual devido à suposta transnacionalidade do delito
.

E
, no mérito, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) se a competência para julgar o caso é da Justiça Estadual ou Federal;

(
ii
) se há provas suficientes para sustentar a condenação
da apelante
pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

III. Razões de decidir

4. A competência da Justiça Estadual foi mantida, pois a simples possibilidade de que a droga tenha origem internacional não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, na ausência de provas robustas de transnacionalidade.

O conjunto probatório revelou insuficiência de elementos que comprovem a mercancia, sendo identificada apenas uma pequena quantidade de droga (54,83 g de maconha), sem evidências de tráfico,
tais
como fracionamento, dinheiro ou apetrechos para comercialização.

A
apelante
admitiu ser usuária de drogas, e nenhuma prova independente corroborou os depoimentos dos policiais
civis
sobre a prática de tráfico.

Diante disso,
a sua
conduta
foi desclassificada
para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o prazo de
2 (
dois
)
anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06 e o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A competência para processar e julgar crimes de tráfico de drogas é da Justiça Estadual, salvo comprovação robusta de transnacionalidade do delito."

"A ausência de provas suficientes de mercancia enseja a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio, com consequente extinção da punibilidade em caso de prescrição."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, V; CP,
arts
. 107, IV, e 110, § 1o; CPP, art. 61;
e
Lei n. 11.343/06,
arts
. 28, 30, 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 522;
e
STJ,
AgRg
no REsp n
.
1.984.619/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andrea Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara

Criminal da Comarca de
Poxoréu
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000359-61.2019.8.11.0014
, condenando-
a
pela prática do crime de
t
r
áfico de drogas
(art.
33,
caput
, c/c art. 40
, V

da Lei n. 11.343/06),

à pena de
5
(
cinco
) anos
e
10
(
dez
) m
e
s
es
de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e

580
(
quinhentos e oitenta
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
222446893
, postula: (i)
preliminarmente
,
o reconhecimento de incompetência do juízo estadual ante a internacionalidade do delito
pelo qual foi
condenada
.

E, n
o mérito, pleiteia
:

(
ii
)
a desclassificação da conduta para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a
con
firmação de que é usuária de drogas
.

E
,
subsidiariamente
, em caso de não desclassificação, (
iii
)
requer
:
a
fixação da
pena no mínimo legal, com a exclusão da majorante do art. 40, V
;
e a aplicação da causa de diminuição do art
. 33, §4o da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
226089670
, requer o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
234997686
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Incompetência
da
Justiça

E
stadual
.
Entorpecente oriundo de território estrangeiro c
ompetência da Justiça Federal

Andrea Rodrigues
suscitou, nesta preliminar, a nulidade d
a sentença penal condenatória
, sustentando a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal acima citada, tendo em vista a existência de indícios de que a substância entorpecente apreendida é oriunda de território estrangeiro, circunstância, essa, que, na sua concepção, atrairia a competência da Justiça Federal.

Sobre essa temática, é importante ressaltar que a regra de competência do tráfico de drogas transnacional
se encontra
prevista nos art. 109, V, da Constituição Federal e art. 70 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos
arts
. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal.
”

Todavia, os dispositivos constitucionais acima citados não especificam com exatidão quais seriam os casos em que, efetivamente, a competência seria da Justiça Federal, não definindo, também, quais as hipóteses em que se caracterizaria o ilícito transnacional, de maneira que a jurisprudência pátria vem estabelecendo, caso a caso,
quais
são
as hipóteses que seriam de competência da Justiça Federal ou Estadual.

Por outro lado, ao discorrer sobre as causas aumentativas de pena, o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 dispõe, de maneira implícita que, para se configurar o tráfico transnacional, deve ser levado em consideração não só
natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido, mas, também é necessário que, concomitantemente, as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade do delito
.

E
, nos casos em que a droga vier de fora para dentro do território nacional, que seja interceptada no momento de sua entrada, caso contrário, após a introdução e deslocamento interno do entorpecente, no máximo poderia caracterizar a
interestadualidade
.

Dessa forma, impõe-se registrar que a simples probabilidade de a droga ter sido adquirida em país estrangeiro não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível, ademais, um conjunto probatório idôneo e concreto para tal desiderato, pois, se assim não fosse, praticamente todos os crimes de tráfico de drogas que ocorrem no nosso País seriam de competência da Justiça Federal, eis que, é de trivial sabença, que a grande maioria das drogas apreendidas no território nacional vem de países que fazem divisa com o Brasil, como por exemplo: Paraguai, Bolívia, Venezuela, etc.

Com efeito, no caso em análise, verifica-se que
foi atribuída
a
Andrea Rodrigues

a prática do crime de tráfico de drogas, porque, no dia
2
0 de
fevereiro
de
2019
, uma equipe composta por policiais civis

lotados na cidade de P
oxoréu
logrou êxito em apreender
uma porção de
54,83
g (
cinquenta e quatro vírgula oitenta e três
gramas) de
maconha
, que
foi
encontrad
a
em
um
dos bolsos da

jaqueta
da apelante
,
na BR 163
, após descer de um caminhão que teria lhe dado carona
.

Cumpre
asseverar,
ainda nesse diapasão
, que

a aludida droga não foi interceptada quando de seu ingresso no território nacional, isso sem falar que não se pode afirmar por quantas mãos o entorpecente passou até ser apreendido em
Poxoréu
, razão pela qual não se pode cogitar em transnacionalidade do tráfico
.

Aliás, acerca da temática, é imperioso assentar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a competência para julgamento dos crimes relativos a entorpecentes, editando o verbete sumular n. 522 segundo o
qual
salvo
ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes
.
Negritamos

No mesmo norte, caminha a jurisprudência
atual
do Superior Tribunal Justiça
, conforme abaixo pode ser visto
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS. JUSTIÇA ESTADUAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 284 DO STF. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REDUTOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Certo é que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, para a configuração da transnacionalidade do delito, é irrelevante que haja a efetiva transposição das fronteiras nacionais, bastando que haja a comprovação de que a substância ilícita tinha como destino / origem localidade em outro país.

2.
Na espécie dos autos, as instâncias de origem ressaltaram que havia apenas indicativos de que as drogas teriam sido trazidas do Paraguai, sem, contudo, haver provas robustas acerca desse fato.

Sobre a suposta origem estrangeira de tais substâncias, há nos autos apenas menção acerca da provável - mas não provada - origem paraguaia da droga, circunstância que, por si só, na esteira do que tem decidido esta Corte Superior de Justiça, não tem o condão de atrair a competência da Justiça federal para processar e julgar o feito.
Precedentes.

3.
Porque não ficou devidamente comprovado, de forma concreta e com sólidos elementos fático-probatórios, que a droga apreendida era, de fato, proveniente do exterior - Paraguai - e que a conduta delituosa teve início nesse país vizinho, deve ser mantida inalterada a conclusão de que a
competência para processar e julgar o feito é, efetivamente, da Justiça estadual.

4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, o que dificulta a compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso especial em relação à almejada absolvição no tocante ao crime de tráfico de drogas.

5. A instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos e coesos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Qualquer outra solução que não a adotada pela instância ordinária implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.

7. Em razão do insucesso das teses defensivas que poderiam levar à redução da reprimenda, devem ser mantidas inalteradas a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da reprimenda imposta ao recorrente (superior a 8 anos de reclusão).

8. Embora a defesa haja interposto o recurso especial também com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, em nenhum momento, indicou eventual acórdão em que se fundamenta a divergência e, muito menos, realizou qualquer cotejo analítico, o que obsta o conhecimento do recurso no tocante à alínea "c" do permissivo constitucional.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.984.619/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22
.
10
.
2024,
publicado no

DJe
de 4
.
11
.
2024.)

Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO

A exordial acusatória, vista no ID

188145168 p. 5-7
, narra os fatos desta forma:

[...]
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 20 de fevereiro do ano de 2.019,
por.volta
das 17h05min, na Rodovia BR 163, s/n, nesta cidade de
Poxoreu
/MT, a denunciada
ANDREA RODRIGUES
, portava/trazia consigo, para fins de mercância, 01 (uma) porção de substância entorpecente, com peso de 54,83g e reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu - Maconha, oriunda do Estado de Mato Grosso do Sul, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressoa do caderno investigativo, que a
Policia
Judiciária Civil recebeu uma denúncia noticiando que a denunciada estava transportando substâncias entorpecentes oriundas do Estado de Mato Grosso do Sul, com a finalidade de abastecer o comércio ilícito de drogas nesta cidade.

Assim sendo, uma equipe realizou diligência e localizou a denunciada nas proximidades da Rodovia BR 163, oportunidade em que realizaram a abordagem policial, vindo a encontrar 01 (uma) porção de substância entorpecente, com peso de 54,83g e reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu - Maconha, conforme se vê pelo Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06-IP e Laudo Pericial Preliminar acostado á fl. 22-IP.
[...]”
.
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente durante a ocorrência, tratando-se de 1 (um
a
)
porção de maconha pesando
54
,
83
g (
cinquenta e quatro vírgula oitenta e três gramas
) apreendid
a
com

Andrea Rodrigu
e
s
, consoante se infere dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID

188145168 p. 18-19
); termo de exibição e apreensão (ID

188145168 p. 16
) e laudo pericial (ID

188145168 p. 35-36
).

No que tange
à
condenação d
e Andrea Rodrigues
,
verifica-se destes autos, que não há provas seguras e contundentes que comprov
em
a prática do comércio malsão por parte
da apelante
, devendo, por conta disso, ser
des
classifica
do o delito pelo qual foi condenada para aquele
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Os
investigadores
P
olícia
Judiciária Civil
,
Fábio Antônio Coelho da Silva e Luiz Otávio Lemes Vieira
, ao prestarem depoimento em juízo, foram uníssonos em relatar que receberam denúncias anônimas informando o comércio malsão praticado supostamente
por Andrea Rodrigues
.

Em virtude dessas informações anônimas, os policiais
civis localizaram

Andrea Rodrigues

na
BR
163 após
ela
descer de um caminhão quer teria lhe dado carona
,
tendo, a
então suspeita
, sido
encaminhada para a
D
elegacia
de Polícia
, onde foi realizada revista
da
pessoal
mente
por
uma
policial feminina que encontrou um
a

pequena porção
de maconha dentro do bolso
da
jaqueta
da apelante
.

Desse modo,
tem-se por
medida correta
a desclassifica
ção

d
a conduta atribuída
à

apelante
para a de consumo de entorpecentes prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o
magistrado
não pode forma
r
convencimento com base
exclusivamente
em denúncias anônimas e as diligências empreendidas pelos policiais civis
com a
apreensão de pequena quantidade de drogas
, não
são
suficiente
s
para sustentar édito condenatório do crime de tráfico de entorpecentes
.

Além disso,
nenhum apetrecho
próprio
d
o tráfico
foi
apreendid
o

com Andrea
Rodrigues
;
e
a porção
de maconha [
54,83g]
não estava fracionada e nenhum dinheiro foi
encontrado
, características
, essas,
comuns aos c
rimes de tráfico de drogas
e que não foram constatad
a
s no caso destes autos.

Soma-se também a
essas afirmações a
condição de usuária confirmada por Andrea
Rodrigues
que disse ser viciada
há
10 (
dez
)
anos
em mesclado – mistura de maconha com pasta base de cocaína
–
tendo
receb
ido
tratamento no CAPS entre fevereiro de 2014 e setembro de 2015, conforme declaração do assistente social Éder
son Ricardo vist
a
no ID
188145168, p. 49
.

Logo,
malgrado o
empenho por parte dos
policiais civis, nas
investigaç
ões
não
se
conseguiu provar
o
tráfico de drogas
atribuído a
Andrea Rodrigues
,
restando
os depoimentos das
citadas testemunhas

isolados n
estes autos
,
posto que não foram
corroborad
os
por nenhuma outra prova produzida durante a persecução penal.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

Além do mais, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Ainda sobre o tema, não se pode esquecer, que a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassifica
r
conduta de
Andrea Rodrigue
s
para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS DE MACONHA – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À MERCANCIA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER A DROGA DESTINADA A CONSUMO PESSOAL – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA A PRÁTICA DO DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar, ainda que de ofício, o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

(N.U 1001046-54.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06.08.2024,
Publicado
no DJE de 12.08.2024)

Diante

d
isso,
resta demonstrado nos autos
, ante a falta de provas concretas acerca da prática da traficância,
que merece reforma a
sentença
condenatória,
desclassific
ando
a conduta de
Andrea Rodrigues

para
a
quela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, devendo,
por consequência,
ser

decla
r
ada
de ofício
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
; bem como s
e
r
reconhecida a
causa extintiva de punibilidade
com referência
a esse delito
.

Isso porque, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo sintetizado:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).
(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.03.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25.05.2018 PUBLIC 28.05.2018)
Destacamos

Co
mo é
cediço, a
prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com a previsão contida no art. 110, § 1o, do Código Penal
;
e
, no caso dos autos,
deve ser aferida nos termos preconizados no art. 30 da Lei n. 11.343/06, assim redigido:
“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts
. 107 e seguintes do Código Penal”.

Além
do mais
, tal como infere do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, deve ser regulada pela pena aplicada e aferida como determina o art. 30 da Lei n. 11.343/06, acima citado. Por
consequência
, o referido ilícito (art. 28 da Lei n. 11.343/06) tem o prazo prescricional de 2 (dois) anos.

Por conseguinte,
tendo a denúncia sid
o
recebida em
22
de
maio
de 201
9
(ID
188145168
, p.
125-133
); e, entre esta data e aquela em que a sentença condenatória
ganhou publicidade no dia 18 de maio de 2023 com a ciência do Ministério Público (ID 188145175)
, de
correu
mais de 2 (dois) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, na modalidade retroativa
.

Por outro lado, não se pode olvidar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019,
DJe
de 04.10.2019)

Destacamos

Posto isso, em
parcial cons
onância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de incompetência do juízo estadual. E, no mérito,

dou
parcial
provimento
ao recurso

de

Andrea Rodrigues
,
para desclassificar o crime
pelo qual foi condenada
, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei
;
por consequência,
reconhe
ço
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa,
d
o delito de consumo pessoal de entorpecentes (art. 28, da Lei n. 11.343/06) com fulcro nos
arts
. 107, IV, 110, § 1o, do Código Penal e art. 30, da Lei n. 11.343/06,
e
declar
o

a
extin
ção d
a
sua punibilidade em relação ao referido ilícito
.

Finalmente,
d
eclar
o
extinto este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
, devendo, a
Secretaria
Criminal Unificada, após as intimações e anotações de estilo, devolv
er os
presentes os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025